Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-67.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-67.2020.8.14.0046

APELANTE: ALTEMAR SILVA ALEXANDRE

APELADO: CARLITO CORREIA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800407-67.2020.8.14.0046

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
ALTEMAR SILVA ALEXANDRE

EMBARGADO:
CARLITO CORREIA ALEXANDRE.

ADVOGADO(A):
LUANA GABRIELLY DE FREITAS ALMEIDA - OAB PA38341-A e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

2.

O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria se pronunciado sobre o parecer do Ministério Público, que teria opinado pelo diferimento do pagamento das custas para o final do processo, permitindo o prosseguimento do inventário.

II. Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III. Razões de decidir

4.

O embargante foi regularmente intimado, mas deixou transcorrer o prazo sem justificativa concreta, não apresentou pedido formal de gratuidade ou diferimento das custas, nem comprovou a impossibilidade de pagamento pelo espólio; a concessão dessas benesses exige pedido expresso, fundamentação jurídica e prova da incapacidade de pagamento.

5.

O parecer do Ministério Público possui caráter consultivo, e, mesmo sugerindo o diferimento das custas, não se aplica diante da ausência dos requisitos legais

6.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALTEMAR SILVA ALEXANDRE,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29339183 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento tempestivo das custas iniciais, mesmo após intimação e concessão de novo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o cancelamento da distribuição da ação de inventário diante da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, mesmo após intimação da parte e emissão de novo boleto, sem que tenha sido requerido ou fundamentado o diferimento ou a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento das custas iniciais configura pressuposto processual objetivo e obrigatório para o regular prosseguimento da demanda, cuja inobservância autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

4.

A parte foi regularmente intimada e teve ciência expressa do boleto atualizado, mas deixou transcorrer o prazo sem pagamento ou apresentação de justificativa concreta, limitando-se a alegações genéricas de “problemas diversos”.

5.

Não houve pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco requerimento fundamentado de diferimento das custas com base no art. 98, § 3º, do CPC, nem demonstração de ausência de liquidez do espólio.

6.

A aplicação do art. 290 do CPC não implica prejuízo irreversível ao direito material, pois não impede a propositura de nova ação de inventário, com eventual formulação adequada de pedido de gratuidade ou diferimento das despesas.

7.

Os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual não autorizam a flexibilização indiscriminada das exigências legais relativas à constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.”

O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria se pronunciado sobre o parecer do Ministério Público, que teria opinado pelo diferimento do pagamento das custas para o final do processo, permitindo o prosseguimento do inventário
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço os aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão embargado, entretanto, analisou a questão de forma completa. Ressaltou que o embargante foi regularmente intimado, mas deixou transcorrer o prazo sem justificativa concreta, limitando-se a alegar “problemas diversos”. Observou também que não houve pedido formal de gratuidade ou de diferimento das custas, nem comprovação da impossibilidade do espólio de arcar com as despesas.

Ainda, destacou que a concessão dessas benesses exige três elementos essenciais: pedido expresso, fundamentação jurídica e prova da incapacidade de pagamento. Diante da ausência desses requisitos, não se poderia conceder o diferimento oficiosamente.

O acórdão ainda esclareceu que o cancelamento da distribuição não extingue o direito material do inventário, permitindo a propositura de nova ação, com eventual pedido de gratuidade ou diferimento das custas, afastando qualquer alegação de prejuízo irreversível.

Por fim, cumpre destacar que o parecer do Ministério Público possui caráter opcional e consultivo, e, mesmo sugerindo o diferimento das custas, não se aplicou diante da ausência dos requisitos legais.

Assim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 31/10/2025